Tribunal: TJDFT
Processo: 0748862-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748862-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VELCI PEREIRA RAMOS QUIONE, FRANCISCO QUIONE AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO QUIONE contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o recorrente, VELCI PEREIRA RAMOS QUIONE e MY CARE COSMÉTICOS LTDA., pelo CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING, pela qual foi acolhida, em parte, a impugnação à penhora realizada pelo SISBAJUD, com a revogação da constrição de ativos financeiros apenas da coexecutada VELCI PEREIRA RAMOS QUIONE. Alega o agravante, em síntese, a impenhorabilidade da quantia de R$ 28.261,41 (vinte e oito mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) localizada em suas contas bancárias, com amparo no art. 833, X, do CPC, sustentando que o montante está abaixo do limite de 40 salários mínimos e representa reserva financeira destinada à subsistência familiar. Destaca que a decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade apenas dos valores pertencentes à coexecutada VELCI PEREIRA RAMOS QUIONE, mantendo a penhora sobre os valores do agravante, e que, ao final, incorreu em erro material ao mencionar indevidamente o nome “Leila de Castro Reis Vasconcelos” como parte executada. Tece considerações jurídicas sobre a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, citando jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, que tratam da proteção de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, mesmo quando depositados em conta corrente, por refletirem o mínimo existencial. Argumenta que os extratos bancários juntados aos autos demonstram movimentações típicas de despesas familiares, reforçando a destinação dos valores à subsistência, e que o bloqueio atinge recursos de natureza alimentar, protegidos pela legislação. Defende que a manutenção da constrição judicial causa severos prejuízos à subsistência do agravante e de sua família, comprometendo o atendimento das necessidades básicas e afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à entidade familiar. Sustenta que o juízo de origem incorreu em equívoco ao considerar que a conta seria de uso corriqueiro e não de reserva financeira, contrariando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a impenhorabilidade independentemente da movimentação da conta. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e impedir o levantamento dos valores pela parte exequente até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do agravante, determinar sua liberação integral, corrigir o erro material quanto à identificação da parte executada, e condenar o agravado ao pagamento das custas recursais e demais cominações legais. Preparo regular, conforme certificado no ID 78117890. É o Relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que veio acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo, pois não é iminente o deferimento da expedição de alvará de levantamento do valor penhorado nos autos de origem. Isso porque, a despeito da rejeição da impugnação à penhora apresentada pelo recorrente, verifica-se que a decisão agravada condicionou a liberação dos valores ao agravado à preclusão do decisum, confira-se: "Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada, a fim de: a) DETERMINAR a desconstituição de penhora tão somente sobre valores bloqueado na conta poupança da executada VELCI PEREIRA RAMOS QUIONE (R$ 25.953,58 e R$ 1.305,97) perante o Banco do Brasil S/A (Agência 0937-7 Conta 199326-7, Variação 51). b) MANTENHO a penhora realizada nas contas bancárias do executado FRANCISCO QUIONE. Preclusa a presente decisão, INTIME-SE a executada LEILA DE CASTRO REIS VASCONCELOS, para que indique os dados bancários completos, a fim de que seja expedido alvará de liberação dos valores (R$ 25.953,58 e R$ 1.305,97). No mesmo ato, INTIME-SE a parte exequente CONDOMÍNIO PATIO BRASIL SHOPPING e GIVO ADVOGADOS ASSOCIADOS para que informe os dados bancários completos para expedição do alvará judicial, relativo ao valor remanescente bloqueado." (ID 252555493 - g.n.) Assim, verifica-se que a decisão agravada determinou que a liberação dos valores penhorados ao agravada deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Quanto ao mais, ainda que não conste pedido de antecipação de tutela recursal expresso no agravo de instrumento, cumpre ressaltar que é inviável eventual restituição imediata do montante constringido ao recorrente, pois é vedada a concessão de medida liminar quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Ademais, não se verifica periculum in mora excepcional, que justifique a concessão de medida liminar dotada de irreversibilidade, pois o recurso está sustentado na alegação de que os valores são impenhoráveis por consubstanciar reserva financeira, nos moldes do art. 833, X, do CPC, e não por terem natureza salarial. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual liberação de recursos em favor da parte agravada aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator